Tribunal: TJDFT
Processo: 0711071-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711071-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ELISANGELA MEDEIROS TAVARES D E S P A C H O Faculto ao agravante complementar a petição de recurso, no prazo de cinco (5) dias, mediante juntada do comprovante de pagamento do preparo, sob pena de não conhecimento (art. 932, parágrafo único, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 26 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator